Tribunal: TJSP
Processo: 2079532-91.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
r, sem ampliar ou contrariar os limites impostos pela legislação superior, não podendo, pois, afastar as restrições estabelecidas pela normatização estadual, estabelecendo datas, horários e capacidade diversos daqueles dispostos pela autoridade estadual. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial. Ação que deve ser julgada procedente, nos termos do pedido inicial, a fim de conferir à Lei Municipal no 4.027-A de 29 de maio de 2020, interpretação conforme a Constituição, para que a autorização e a forma de reabertura dos estabelecimentos comerciais previstas em seus dispositivos, observe o tempo e modo estabelecidos na legislação estadual (Plano São Paulo), com decote das deliberações municipais contrárias (atividades permitidas, capacidade e limitações de horário).

Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2079532-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 27/03/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

27/03/2021

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Prefeitura do Município de São Vicente. Ação inicialmente ajuizada em face do Decreto 5.225-A, do Município de São Vicente. Norma revogada pela edição da Lei Municipal no 4.027-A/2020. Pedido de aditamento da inicial deferido. Lei Municipal no 4.027-A, de 29 de maio de 2.020, que dispõe sobre o Plano de abertura gradual do comércio e dos espaços de uso comum, as

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Prefeitura do Município de São Vicente. Ação inicialmente ajuizada em face do Decreto 5.225-A, do Município de São Vicente. Norma revogada pela edição da Lei Municipal no 4.027-A/2020. Pedido de aditamento da inicial deferido. Lei Municipal no 4.027-A, de 29 de maio de 2.020, que dispõe sobre o Plano de abertura gradual do comércio e dos espaços de uso comum, as medidas de prevenção a serem adotadas e o monitoramento da COVID-19, no Município de São Vicente, e dá outras providências. Contrariedade ao Decreto Estadual 64.944/2020, que instituiu o Plano São Paulo. Ausência de qualquer lacuna na norma superior quanto às medidas de flexibilização das atividades e serviços não essenciais durante a pandemia do coronavírus, de tal sorte que ao Município, em decorrência de sua competência concorrente na matéria, caberia apenas legislar de forma suplementar, sem ampliar ou contrariar os limites impostos pela legislação superior, não podendo, pois, afastar as restrições estabelecidas pela normatização estadual, estabelecendo datas, horários e capacidade diversos daqueles dispostos pela autoridade estadual. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial. Ação que deve ser julgada procedente, nos termos do pedido inicial, a fim de conferir à Lei Municipal no 4.027-A de 29 de maio de 2020, interpretação conforme a Constituição, para que a autorização e a forma de reabertura dos estabelecimentos comerciais previstas em seus dispositivos, observe o tempo e modo estabelecidos na legislação estadual (Plano São Paulo), com decote das deliberações municipais contrárias (atividades permitidas, capacidade e limitações de horário).

Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.